Tribunal: STF
Processo: RE 1041463
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS/COFINS. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. IN SRF 1.300/2012.



    1. A aplicabilidade de instrução normativa da Receita Federal à compensação de ofício de créditos de PIS/COFINS com débitos parcelados cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.